Tribunal: TJSP
Processo: 0013333-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 157, §§ 2o, II; e 2-A, I; e 311; c.c. 29, caput; c.c. 61, II, h, e 69, caput, do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que responde a diversas ações penais, ostenta maus antecedentes e reincidência – Inócuas outras medidas do artigo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 157, §§ 2o, II; e 2-A, I; e 311; c.c. 29, caput; c.c. 61, II, h, e 69, caput, do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que responde a diversas ações penais, ostenta maus antecedentes e reincidência – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação de excesso de prazo à formação da culpa e pressupostos da Recomendação no 62 do CNJ – Reiteração – Pleito já julgado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo do habeas corpus no 2056156-76.2020.8.26.0000 – Ordem conhecida em parte e nesta denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013333-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são impetrantes
MARCOS KAUE ROCHA DA SILVA e RONALDO ORTIZ SALEMA e Paciente
LUCIANO DONIZETE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013333-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11628
2
Habeas corpus no 0013333-24.2020.8.26.0000 – Processo digital
2a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Bragança
Paulista
(Processo
no
1503941-14.2019.8.26.0099)
Impetrantes: Ronaldo Ortiz Salema e Marcos Kauê Rocha da Silva (advogados)
Paciente: Luciano Donizete dos Santos
Voto no 11628
HABEAS CORPUS Roubo majorado e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (arts. 157, §§ 2o, II; e 2-A, I; e
311; c.c. 29, caput; c.c. 61, II, h, e 69, caput, do CP) Pleito de
revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação
cautelar presentes. Paciente que responde a diversas ações penais,
ostenta maus antecedentes e reincidência Inócuas outras medidas
do artigo 319 do CPP Constrangimento ilegal não caracterizado
Alegação de excesso de prazo à formação da culpa e
pressupostos da Recomendação no 62 do CNJ Reiteração Pleito
já julgado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo do habeas
corpus no 2056156-76.2020.8.26.0000
Ordem conhecida em
parte e nesta denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados
Ronaldo Ortiz Salerma e Marcos Kauê Rocha da Silva, com pedido liminar, em
favor de favor de Luciano Donizete dos Santos, sob a alegação de que este
sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Bragança Paulista, nos autos no
1503941-14.2019.8.26.0099.
Aduzem, em síntese, que o paciente foi denunciado e teve
a prisão preventiva decretada por infração aos artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I;
c.c. 311; c.c. 29; c.c. 62, II, h; c.c. 69 do Código Penal, não obstante a
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Sustentam que tal decisão
carece de fundamentação idônea, porquanto lastreada em argumentos
genéricos, sem análise das circunstâncias do caso concreto. Destacam a
desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no
ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da presunção de
inocência
que se mostra como antecipação de pena, mormente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013333-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11628
3
acaso condenado Luciano fará jus a sanção branda. Tecem comentários
sobre a atual situação precária do sistema carcerário
cujo estado
inconstitucional foi reconhecido pelo C. STF na ADPF no 347 - e à normativa
do CNJ referente à situação de pandemia (novo coronavírus) que deve ser
imediatamente aplicada ao caso, porquanto preenchidos os requisitos exigidos
pela Recomendação no 62 do CNJ, não se olvidando que a suspensão dos
prazos processuais gera incerteza quanto ao encerramento da instrução.
Requerem a concessão da ordem para garantir ao paciente
o direito de responder ao processo em liberdade mediante imediata colocação
em prisão domiciliar (fls. 01/23).
Indeferida
a
liminar
(fls.
55/56),
foram
prestadas
informações (fls. 59/60).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento (fls. 64/65).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida em parte e nesta denegada.
Com efeito, fora julgado por esta Colenda 15a Câmara
Criminal, em 27.04.2020, o habeas corpus no 2056156-76.2020.8.26.0000, no
qual restou apreciada e denegada parte da matéria ora aventada (excesso de
prazo e colocação em prisão domiciliar à luz da Recomendação no 62/2020 do
CNJ); logo, o Tribunal de Justiça tornou-se autoridade coatora sobre este
tema.
Acrescente-se o entendimento jurisprudencial segundo o
qual a reiteração do pedido de habeas corpus é impossível quando são
apresentados os mesmos fundamentos ou as mesmas provas (STF RTJ
129/1249; 130/145/ 129/76; TJSP HC no 0233370-69.2012.8.26.0000, 10a
Câmara Criminal, Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. 17.01.2013).
Quanto ao mais, o paciente teve a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013333-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11628
4
decretada e foi denunciado (fls. 01/05 autos no 1503941-14.2019.8.26.0099)
pela prática dos crimes dos artigos 157, §§ 2o, II, 2o-A, I; c.c. 311, caput, c.c.
29, caput, c.c 61, I, h, c.c. 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 06 de
maio de 2019, por volta das 08h50, na rua Francisco Ribeiro Júnior, no 158,
Jardim América, na cidade e comarca de Bragança Paulista, agindo em
concurso com Elias Rildo Soares dos Santos, William Pereira César e Michael
Pedro da Silva, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo contra as vítimas R.A.M. e C.M.A.M., documentos
pessoais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Consta, mais, que em data incerta, mas próxima a 06 de
maio de 2019, em local indefinido, na cidade e comarca de Bragança Paulista,
agindo em conjunto e identidade de desígnios com Elias, William e Michael,
adulterou sinal identificador de veículo automotor, aplicando as placas
DNI-3887, da cidade de Joanópolis, sobre as placas reais do veículo Fiat/Stillo
(DNU-8625/Bragança Paulista).
Segundo a denúncia, o paciente e comparsas se dirigiram
à residência das vítimas e, por volta das 08h50, três deles, mediante o uso de
arma de fogo, renderam R.A.M., na porta do imóvel; o quarto roubador,
encarregado da função de dirigir o veículo FIAT/Stillo, permaneceu no
automóvel para vigiar o entorno, a fim de garantir a fuga dos comparsas. A
vítima rendida foi levada para o interior da residência e, mediante ameaças,
indicou o local em que o numerário estava guardado; o terceiro roubador
permaneceu em outro cômodo da casa com C.M.A.M. Subtraíram
aproximadamente de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie e
documentos pessoais de R.A.M. e, em seguida, fugiram em um automóvel
preto. O veículo utilizado no roubo foi localizado abandonado pela polícia
militar; em seu interior havia dois aparelhos celulares, um dos quais
pertencente a Elias Rildo Doares dos Santos e o outro roubado da vítima; e um
chinelo infantil que foi identificado pela esposa de Elias como sendo da filha do
casal. Iniciadas as investigações, o paciente foi denunciado de forma anônima
por meio do disque-denúncia. Munida desta informação, a autoridade policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013333-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11628
5
verificou o histórico de chamadas do telefone de Elias e apurou que, na manhã
dos fatos, ele manteve contato com algumas pessoas de interesse policial;
após interceptações telefônicas dessas linhas, descobriu-se o envolvimento de
William e de Luciano, vulgo “Sem Juízo”, “Grilo” ou “Rodrigo”. Em uma das
conversas interceptadas, o paciente afirma ter participado do roubo em
questão e descreve “detalhes da fuga”, dando conta de que um de seus
comparsas teria “sido perseguido pelo helicóptero águia da polícia militar e por
cães do canil, na 'Terra da Linguiça', claramente fazendo referência à
Bragança Paulista”.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento dos pacientes na ocorrência criminosa, porquanto presos
preventivamente no curso das investigações policiais promovidas para apurar
os fatos acima narrados.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/19, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se às condutas
imputadas na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto em
comparsaria e com emprego de arma de fogo ameaçar pessoas honestas e
trabalhadoras, em busca de tomar-lhes o patrimônio, por vezes a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013333-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11628
6
custo, inclusive com suas vidas; e, ainda, adulterar sinal identificador de
veículo automotor.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete
pontua:
(...) a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão (...). (Curso de Direito Processual Penal, Ed.
Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Ademais, o paciente ostenta ações penais em andamento,
é portador de maus antecedentes e reincidência (cf. F.A. de fls. 96/113,
complementada
pela
certidão
de
fls.
128/131

autos
no
1503941-14.2019.8.26.0099: ações penais no 3183/01, 90017/05, 7764/04,
1634937-95.2009.8.13.0525), o que comprova a personalidade distorcida de
quem, reiteradamente, insiste em praticar condutas ilícitas.
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013333-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11628
7
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa nas decisões de fls.
78/82 e 153/155 autos no 1503941-14.2019.8.26.0099, litteris:
(...) o crime noticiado é de extrema gravidade, por essa
razão, merece resposta firme da Justiça, demonstrando,
assim, a garantia da ordem pública. Em razão da gravidade
do delito, poderão receber pena privativa de liberdade
incompatível com a liberdade, de modo que poderão se
furtar da futura aplicação da Lei Penal. A conveniência da
instrução
criminal
deve,
também,
ser
preservada,
porquanto a liberdade dos acusados na fase cognitiva
poderá influir de sobremaneira na tranquilidade daqueles
que serão ouvidos em Juízo para trazer a verdade real aos
autos do processo crime que irá ser realizado. Há
necessidade, pois, da decretação da custódia preventiva
para a garantia da ordem pública, “evitando-se com a
medida que o delinqüente pratique novos crimes contra a
vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja
acentuadamente propenso à pratica delituosa, quer
porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (apud JULIO
FABBRINI MIRABETE, in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 7a ed., p.690). (...) Assim sendo,
diante do quadro fático, na espécie, somente em hipóteses
especiais não seria cabível a medida, pois o delito
imputado é daqueles que provocam grande repercussão,
abalando a garantia da ordem pública e impondo a prisão
preventiva para assegurar o prestígio e a segurança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013333-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11628
8
atividade jurisdicional, mostrando-se irrelevante, em tal
hipótese até a eventual primariedade dos acusados (...).
(...) Em que pesem as alegações da defesa, o pedido não
merece ser acolhido, tendo em vista que não houve
alteração da situação fática ou jurídica desde a decisão
anterior que decretou a prisão preventiva. Na hipótese
vertente, há indícios de que ele tenha praticado crime
tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, além do
artigo 311, c.c. artigos 29 e 61, inciso II, alínea h, todos do
Código Penal, cuja pena máxima é superior a 04 anos. O
delito
imputado
é
grave,
causa
desassossego na
sociedade e desafia a credibilidade da Justiça perante a
comunidade. Os pressupostos da custódia cautelar estão
presentes, na medida em que há prova da existência do
crime e indícios suficientes da autoria. Vislumbra-se, ainda,
a presença dos requisitos que ensejaram a conversão da
prisão em flagrante em preventiva, em especial, a garantia
da ordem pública. Assim, sua custodia se faz necessária,
pois uma vez em liberdade nesta fase processual, poderá
continuar a praticar a conduta, o que representaria um
risco à população local. Ademais, eventuais circunstâncias
como emprego e residência fixa não são capazes de
justificar a pretensão da defesa, mormente porque já
existiam antes dos fatos e não foram capazes de evitar a
prática delitiva. (...) Por tais motivos, e em que pese a
circunstância de possuir
residência fixa, a custódia do acusado se faz necessária
como forma de garantir a ordem pública e a própria
aplicação da pena, uma vez que, conforme já exposto,
permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar.
A par disto, os argumentos trazidos pela defesa são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013333-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11628
9
pertinentes ao mérito da demanda e nada se relacionam
com a prisão processual, fundada em motivos diversos do
mérito. Por fim, os fatos necessitam de maiores
esclarecimentos a serem obtidos durante a instrução
processual. Ante o exposto, e uma vez presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP,
INDEFIRO o pedido formulado e mantenho a prisão
cautelar do acusado, pois presentes os requisitos da
prisão preventiva.”
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Questões outras, tais como a fixação das penas, envolvem
a final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. Habeas corpus
não conhecido (STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.05.2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013333-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11628
10
25.05.2018).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, conhece-se em parte a impetração denegando-
a na parte conhecida.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator